Tribunal: TJMT
Processo: 1005235-76.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005235-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 207.336.071-87 (RECORRENTE), WALDEMAR ALVES LOPES - CPF: 489.277.671-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) NÃO ASSINADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DOS TERMOS DE INSPEÇÃO. IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL. DESRESPEITO ÀS NORMAS DA ANEEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA. PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1.
As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a prova pericial
.

2.
Inexistindo comprovação de que a inspeção e procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor - em total ofensa ao direito de defesa -, a declaração de inexistência do débito referente à
recuperação
de
consumo
é medida que de rigor se impõe. Aliado a isso, não restou comprovado o envio e entrega dos Termos de Ocorrência e Inspeção ao consumidor.

3. Sendo assim, resta demonstrada a ilegalidade de cobrança de recuperação de consumo, e tem-se configurada a falha na prestação do serviço da parte recorrente, razão pela qual a declaração de inexigibilidade das faturas discutidas é medida que se impõe.

4.

Protesto do nome do consumidor decorrente de fatura de recuperação de consumo, cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interpostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de sentença,
pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial
, para: a) declarar a inexigibilidade dos débitos nos valores de R$857,70 (oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos) e R$2.030,40 (dois mil e trinta reais e quarenta centavos); b) determinar o reembolso de R$6.472,31 (seis mil e quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e um centavo), na forma simples, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do desembolso e juros legais a contar data da citação; c) condenar a Concessionária de energia ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de
que recorrente não
comprovou a legitimidade da recuperação de consumo.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de prova pericial.

No mérito, postula a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos, alegando que após durante os procedimentos de inspeção foi constatada a irregularidade no medidor, sendo emitida carta para o recorrido com o demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo. Sustenta que agiu no exercício regular do direito ao realizar a cobrança do serviço de energia. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023